Tribunal: TJES
Processo: 5015988-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015988-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JOAO PEREIRA ROSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA EXECUÇÃO DO CORTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JOAO PEREIRA ROSA (ora Recorrido) em face da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (ora Recorrente). O Requerente alegou que teve o serviço essencial de abastecimento de água indevidamente interrompido por 8 (oito) dias, a partir de 15/07/2025, apesar de estar adimplente com suas obrigações. A interrupção ocorreu porque a Ré efetuou o corte na matrícula do Requerente, quando a ordem era para a matrícula de um vizinho inadimplente. Pugnou pelo restabelecimento do serviço (deferido liminarmente) e compensação por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: Confirmar a liminar que determinou o restabelecimento do fornecimento de água; condenar a CESAN a pagar R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais, por entender que a interrupção indevida de serviço essencial por 8 dias configura dano moral
in re ipsa
.

3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial reiterando a preliminar de incompetência por complexidade da causa e nó mérito ausência de falha no serviço. A tese da Ré de que a culpa seria do consumidor (por suposto equívoco na tubulação interna) não foi comprovada, pois cabia à Concessionária, detentora do conhecimento técnico e da ordem de corte, certificar-se da matrícula correta. Ao interromper o serviço de um consumidor adimplente por 8 (oito) dias, a Ré assumiu consumou sua falha no serviço de natureza essencial. A sentença de primeiro grau (ID nº 16182222) deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

5. inicialmente a preliminar de incompetência deve ser rejeitada. O cerne da demanda não reside na análise técnica da tubulação, mas sim na falha na diligência da Concessionária ao executar um corte. No mérito a responsabilidade da CESAN é objetiva (art. 14 do CDC), e o serviço de fornecimento de água é essencial.

6. A interrupção indevida de serviço essencial por período expressivo de 8 dias, afetando a dignidade e as condições mínimas de higiene do consumidor, configura dano moral
in re ipsa
(presumido). O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo Juízo de origem é razoável e proporcional à gravidade da conduta (privação de água) e ao tempo de duração do dano.

7.Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)